Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MEDICAÇÃO PADRONIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (“ADALIMUMABE”). NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO (NATJUS). PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
1. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) confere a qualquer desses entes a legitimidade para integrar o polo passivo das demandas que busquem garantir o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar, portanto, em formação de litisconsórcio necessário entre eles.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto ao dever do Estado de disponibilizar os procedimentos e insumos médicos necessários àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los, desde que seja o único tratamento eficaz, conforme recomendação médica, e desde que haja prévio parecer técnico favorável do NATJUS em relação à adequação do uso da medicação no tratamento da situação clínica da parte requerente.
3. Recurso conhecido e, afastada a preliminar, desprovido.